Tribunal: TJBA
Processo: 8070672-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070672-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: REINAN DA SILVA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s): JULIANA DIAS DE FREITAS, HENRIQUE NOGUEIRA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Relator:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, VIII, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA INICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
REINAN DA SILVA NASCIMENTO
, preso preventivamente em 07 de novembro de 2025 pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa alega ilegalidade da custódia inicial, sustentando que o paciente teria permanecido detido entre 05 e 07 de novembro de 2025 sem situação de flagrante ou mandado de prisão, e aponta ausência de fundamentação idônea no decreto prisional superveniente. Pleiteia-se a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a alegada ilegalidade da custódia inicial (anterior ao decreto preventivo) tem o condão de anular a prisão preventiva atualmente em vigor; e (ii) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A superveniência do decreto de prisão preventiva, datado de 07 de novembro de 2025, constitui novo e autônomo título judicial a fundamentar a segregação cautelar. Eventual vício na prisão inicial fica superado, uma vez que a liberdade do paciente encontra-se restringida por ordem judicial devidamente motivada, e não mais pela condução coercitiva anterior. A análise de legalidade deve recair sobre os fundamentos do decreto preventivo.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva e aquela que a manteve em audiência de custódia demonstraram, de forma minuciosa e concreta, a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. A materialidade delitiva e os indícios de autoria foram demonstrados mediante imagens de câmeras de segurança e confissão do paciente em sede policial.

5.

A custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. O modus operandi revela extrema crueldade: após comparsa alvejar a vítima, o paciente deliberadamente pegou a arma de fogo e efetuou novos disparos contra o ofendido já caído e indefeso. O crime ocorreu em contexto de suposta disputa entre facções criminosas rivais, e o paciente, após o homicídio, retornou tranquilamente à sua rotina, demonstrando profunda indiferença às consequências de seus atos e potencial lesivo à segurança pública.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da manifesta periculosidade social do paciente. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando os elementos concretos dos autos demonstram a imperiosa necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Ordem denegada. Tese: "1. A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo e autônomo título judicial, superando eventual vício na custódia anterior ao pronunciamento jurisdicional. 2. A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi cruel (novos disparos contra vítima já caída e indefesa), pelo contexto de disputa entre facções criminosas e pela atitude de indiferença do agente após o crime, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. Estando a decisão que mantém a custódia cautelar devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, e demonstrada a inadequação de medidas cautelares diversas, não há constrangimento ilegal a ser sanado."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, art. 121, § 2º, VIII; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, RHC n. 221.385/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de Nº
8070672-08.2025.8.05.0000
, da VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Impetrantes os Béis.
JULIANA DIAS DE FREITAS
e
HENRIQUE NOGUEIRA OLIVEIRA
, e, Paciente,
REINAN DA SILVA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
. E assim decidem pelas razões a seguir explicita
das.